Tribunal: TJPA
Processo: 0003722-80.2020.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0003722-80.2020.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

ARQUIVAMENTO DE PEÇAS DE INFORMAÇÃO CRIMINAL. IRRECUSABILIDADE DO PEDIDO QUANDO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA FACE A ILEGITIMIDADE PARA OFERECER DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 140, §2º DO CP. PLEITO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pedido de arquivamento de peças de informação criminal, de competência originária de Tribunal, quando fundamentado na ausência de justa causa, consistente na ilegitimidade do Parquet para oferecer denúncia contra o recorrido pela prática do crime do art. 140, §2º do CP, não pode ser recusado por esta Corte que não pode obrigar o Procurador Geral de Justiça, ou o Membro do Ministério Público que atua por sua delegação, a oferecer a denúncia. Precedente do STF.

2.

Pedido de arquivamento deferido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em deferir o pedido de arquivamento requerido pelo Ministério Público, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

Belém, 16 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO

NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requereu o arquivamento de procedimento investigatório criminal, onde se noticiava a prática, por parte do Exmo. Sr. Promotor de Justiça
PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ
, dos crimes previstos nos arts. 132 e 140, §2º do CP.

Constam dos autos que desde o dia 24/11/2019, nesta Capital, o requerido arremessou ovos e excrementos humanos que atingiram a sacada do apartamento onde residem os senhores Altino Boahadana de Souza e Marina Cardoso Bohadana, localizado no edifício “Torre de Saverne”.

Noticiado o fato ao Ministério Público,

houve a abertura de Procedimento Investigatório Criminal e Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta.

Encerradas as investigações, o órgão Ministerial requereu o arquivamento do Inquérito, pois os fatos correspondem a crime que é processado mediante ação privada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, nos procedimentos investigatórios criminais de competência originária dos tribunais, há duas situações que autorizam o exame das alegações do pedido de arquivamento da investigação: a atipicidade da conduta e a extinção da punibilidade, pois em ambas as situações existe a possibilidade de formação de coisa julgada.

No caso dos autos, o arquivamento está sendo requerido porque o titular da ação penal reconheceu a ausência de justa causa para oferecer a denúncia, uma vez que o fato apurado configura o crime do art. 140, §2º do CP, qual seja, injúria real.

Afirma o Órgão Ministerial que o fato investigado não se enquadra no delito do art. 132 do CP, uma vez que, conforme as perícias realizadas, as substâncias encontradas no apartamento de Altino Boahadana de Souza e Marina Cardoso Bohadana não demonstram qualquer perigo concreto à vida e a sua saúde, bem como não há provas de que o requerido tenha agido com dolo específico, motivo pelo qual se adequa tão somente ao crime do art. 141, §2º do CP, qual seja, injúria real.

Todavia, este delito é apurado mediante ação penal privada, motivo pelo qual assiste razão ao Parquet em sustentar a ausência de justa causa para oferecer denúncia, por lhe faltar legitimidade ativa.

Dessa forma, o pedido formulado pelo Órgão Ministerial não pode ser recusado pelo Tribunal, pois este não pode obrigar o
Parquet
a oferecer a denúncia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

EMENTA: I. STF: competência penal originária por prerrogativa de função que, cuidando-se de titular de mandato eletivo, firma-se na data de diplomação e faz nulo o recebimento da denúncia posterior a ela. II.
Processo penal de competência originária dos tribunais: irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito ou outra peça de informação quando formulada pelo Procurador-Geral competente e fundada na falta de base de fato para a denúncia
. (AP 371 QO, Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2004, DJ 04-06-2004 PP-00029 EMENT VOL-02154-01 PP-00013)

Outrossim, no caso em apreço, em se tratando de inquérito de competência originária deste Egrégio Tribunal, sequer cabe a aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal, uma vez que quem atua no feito é o Procurador Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, ou outro membro que está atuando com poderes delegados.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO E QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CRIME TRIBUTÁRIO MATERIAL. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. ARQUIVAMENTO.

1.

a

3. Omissis.

4.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nesta instância especial, os membros do Ministério Público Federal atuam por delegação do Procurador-Geral da República, de sorte que não há falar em aplicação do art. 28 do CPP, por isso que, nos feitos de competência originária, o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público é irrecusável. Precedentes do STF.

Inquérito arquivado. (Inq 967/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2015, DJe 30/03/2015)

Ante o exposto, concordo com o pedido de arquivamento do inquérito requerido pelo Ministério Público Estadual, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
16 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/03/2022